Tribunal: TJMT
Processo: 1026099-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026099-67.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT
RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDA: VITOR HIROSHI NUNES MOTIZUKI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A: DIREITO DO CONSUMIDOR- RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –CANCELAMENTO- REALOCADO EM OUTRO -MAIS DE 04 (QUATRO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL –– MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS- RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I.Caso em exame
1.Trata-se de ação indenizatória proposta por passageiro que sofreu cancelamento do voo, sem comunicação prévia ou assistência adequada por parte da companhia aérea, o que ocasionou uma atraso de atraso de mais de horas. Em primeira instância, a ré foi condenada ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. A empresa interpôs recurso nominado pleiteando a improcedência dos pedidos e subsidiariamente a redução da indenização, alegando que o valor fixado é desproporcional à natureza do evento e aos transtornos sofridos pelo autor.
II.Questão em discussão
2.A controvérsia gira em torno da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais em decorrência do atraso de mais de 4 horas e o cancelamento do voo, por razão de manutenção da aeronave. A questão é se o valor arbitrado na sentença de primeiro grau, de R$ 6.000,00, deve ser julgado improcedente ou reduzido.
III. Razões de decidir
3. Atraso significativo e falha na prestação de serviço: É incontroverso que o cancelamento de voo, sem comunicação prévia, ocasionando um atraso de mais de 4 horas, configura falha na prestação do serviço. A ré não forneceu assistência adequada durante o atraso, conforme prevê a regulamentação da ANAC, violando os deveres de comunicação e de prestação de serviço eficiente e adequado, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4.Dano moral configurado: O atraso excessivo e a falta de assistência efetiva causaram desconforto ao passageiro, superando o mero aborrecimento. No entanto, considerando os parâmetros jurisprudenciais e a análise das circunstâncias específicas do caso, conclui-se que o valor arbitrado em R$ 6.000,00 se mostra desproporcional, devendo ser ajustado.
5.Redução do valor indenizatório: Atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e com base na jurisprudência aplicável para casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00, atendendo tanto à função reparatória quanto à punitiva, sem configurar enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
6. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00.
7.Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil, mantendo a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: Nos casos de atraso de voo superior a 4 horas, sem a devida assistência material, há configuração de dano moral passível de indenização. No entanto, o valor indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ajustando-se conforme a gravidade do dano e as peculiaridades do caso, sendo possível a sua redução para evitar enriquecimento sem causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026099-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITOR HIROSHI NUNES MOTIZUKI - CPF: 046.282.011-45 (RECORRIDO), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE VILARINDO GAMA - CPF: 062.291.611-41 (ADVOGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024